Tribunal: STF
Processo: ARE 958406
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos de divergência de ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO SÍTIO DO CAPIM MELADO contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual negado provimento ao seu agravo regimental em agravo em recurso extraordinário.
    Foram apresentadas contrarrazões.
    2. Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.
    3. Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015 e art. 330 do RISTF).
    Na espécie, a Turma, ao julgamento de agravo regimental, confirmou a decisão monocrática desta Relatora pela qual negado seguimento a recurso extraordinário, forte no entendimento de que não preenchidos, pelo recurso extraordinário cujo trânsito era buscado, os pressupostos específicos de admissibilidade recursal, a teor do art. 102, III, da Constituição da República, uma vez que, consideradas as premissas fáticas assentadas na origem, ora insuscetíveis de revisão (Súmula 279/STF), a aferição da alegada afronta aos preceitos constitucionais nele invocados (arts. 5º, XX e XXI, da Lei Maior) seria indireta, porquanto dependente de prévio exame da legislação infraconstitucional de regência.
    A divergência apta a ensejar o conhecimento dos embargos, nos moldes dos arts. 1.043, I e IIII, do CPC/2015 e 330 do RISTF, há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito em face das mesmas premissas fáticas, o que não ocorreu.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restou pacificada, no julgamento do RE 695.911/SP (Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 15.12.2020, DJe 19.4.2021), com repercussão geral, em sentido contrário à pretensão da embargante, tendo o Plenário fixado a seguinte tese:
    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”.
    Confira-se a ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por,.dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis’.” (RE 695.911/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 15.12.2020, DJe 19.4.2021)
    Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte em sentido contrário à pretensão da embargante, mostram-se incabíveis os embargos, a teor do art. 332 do RISTF.
    4. Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora